Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES ANTAGÔNICAS E PLAUSÍVEIS. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o pedido contraposto, fundamentando que nenhuma das partes se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados.
2. Em suas razões, os autores, ora recorrentes, sustentam que as fotos nos autos comprovam a colisão traseira, o que afasta a tese de impacto lateral e confirma a culpa exclusiva do recorrido por não guardar distância segura. Destaca a responsabilidade dos veículos de maior porte sobre os menores e aponta error in judicando ao se ignorar a presunção de culpa de quem colide na retaguarda. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais e morais.
3. Nas contrarrazões, o recorrido suscita preliminares de inadmissibilidade recursal diante da inadequação de interposição de apelação e de deserção, alegando erro grosseiro e falta de preparo. No mérito, refuta as alegações recursais, sob o fundamento de que o acidente ocorreu quando o recorrente, ao ingressar na EPTG vindo da faixa de aceleração, desrespeitou a preferência de quem já trafegava na rodovia. Argumenta que a colisão lateral, comprovada por fotos mostram o dano no para-choque direito do recorrido e a frente deste intacta. Alega culpa exclusiva do recorrente por invadir via preferencial sem a devida atenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia devolvida a esta Turma recursal consiste em analisar (i) as preliminares de admissibilidade recursal e, no mérito, (ii) os elementos probatórios acerca da responsabilidade civil da colisão automobilística entre as partes e, se o caso, a extensão e comprovação do dano material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Pelo princípio da fungibilidade, o presente recurso deve ser recebido como Inominado, porquanto não se vislumbra erro grosseiro, visto que a peça é tempestiva e o preparo foi devidamente recolhido.
6. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
7. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Embora os recorrentes aleguem colisão traseira, o conjunto probatório não permite descartar a tese defensiva de ingresso irregular na via, dada a proximidade com uma faixa de aceleração. As imagens acostadas aos autos (ID 80626454 a 80626457) são inconclusivas para determinar a dinâmica exata, a velocidade dos envolvidos ou o ponto do impacto em uma via de trânsito rápido (EPTG).
9. Diante da inexistência de testemunhas presenciais e de perícia técnica no local, a dúvida impede a atribuição de culpa. Assim, não tendo os autores se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a sentença deverá ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.